Tribunal: TJDFT
Processo: 0731399-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731399-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C N L DE BESSA LIMITADA, CRISTINA NATALIA LOUREDO DE BESSA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão e dos embargos de declaração (IDs 199063130 e 204145020 dos autos de origem) proferidos pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de execução de título extrajudicial fundado em Cédula de Crédito Bancária, no 0716218-75.2023.8.07.0005, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA em desfavor de C N L DE BESSA LIMITADA, CRISTINA NATALIA LOUREDO DE BESSA, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada. Nos autos de origem, a primeira manifestação apresentada foi a exceção, na qual não foi formulado pedido de gratuidade de justiça. Nos autos do Agravo de Instrumento, a pessoa física e a pessoa jurídica formularam pedido de gratuidade de justiça e requereram a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. A decisão de ID 62305966 determinou a comprovação da hipossuficiência alegada e a juntada de diversos documentos. Os agravantes apresentaram manifestação e documentos (IDs 63154837, 63154838, 63154839, 63154840, 63154842 e 63154843). É o relatório. DECIDO. Como consignado na decisão anterior, a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). E, ainda, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, conforme enunciado de Súmula 481 do STJ. Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Sobre a avaliação da hipossuficiência, ainda que não se tenha um parâmetro objetivo e específico para a concessão da gratuidade de justiça, pode ser levada em consideração normatização já existente como parâmetro para a análise do pedido. Assim, adoto como parâmetro o utilizado para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução DPDF no 271/2023. Para as pessoas físicas, é levado em consideração a soma dos rendimentos auferidos pela família até o limite de 05 (cinco) salários-mínimos, independentemente das despesas rotineiras. E, para as pessoas jurídicas, a comprovação mínima de que os valor de seus créditos, aplicações, investimentos não supera 20 salários-mínimos e que o seu administrador recebe menos de 5 salários-mínimos. Em todas as hipóteses, para a concessão do benefício, não são levadas consideração as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), pois são variáveis e passíveis de administração, conforme a condição econômica que se encontre. Em suma, a condição de hipossuficiência deve ser comprovada a ponto de inviabilizar o recolhimento das modestas custas processuais. No particular, mesmo com o deferimento de 20 dias úteis, constata-se que os recorrentes não juntaram a documentação detalhadamente relacionada na decisão de ID 62305966 para viabilizar a análise do pedido de gratuidade de justiça formulado. Em relação à pessoa física Cristina consta dos autos apenas a declaração de hipossuficiência subscrita (ID 62260470). Nenhum documento financeiro foi juntado. Quanto à pessoa jurídica, foram juntados: (i) extrato da conta SICOOB do mês de dezembro de 2023 (ID 63154838) e agosto de 2024 (ID 63154839); (ii) consulta SPC Brasil da empresa BM Tecidos e Plásticos Ltda que não é parte nos autos (ID 63154840); (iii) consulta SPC Brasil da agravante CNL (ID 63154842); (iv) Declaração do Simples Nacional referente ao período de apuração de abril de 2023 (ID 63154843). Como se vê, dos documentos acima apenas um único extrato é atualizado, os demais documentos financeiros se referem a 2023. Logo, não é possível aferir o rendimento da pessoa física nem da jurídica, inexistindo elemento que coadune com a alegação de hipossuficiência. Sequer houve a juntada a declaração de hipossuficiência em relação à pessoa jurídica subscrito por sua representante legal. Ressalte-se que é pacífica a jurisprudência deste eg. TJDFT, no sentido de que não basta a declaração de hipossuficiência para o deferimento do benefício em especial em relação à pessoa jurídica. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ). 2. O benefício da justiça gratuita deve ser negado quando a documentação apresentada não permite uma análise da atual situação financeira e patrimonial da entidade. 3. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015. 4. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte. 5. A contradição que dá ensejo à oposição dos declaratórios é aquela de natureza interna, em que o julgado contém contraposições às suas próprias afirmações, e não nos casos em que a conclusão do decisum supostamente contraria o contraria o entendimento de outras Cortes. 6. A obscuridade legal que autoriza a oposição dos embargos consiste no defeito do julgado que torna difícil ou impossível a sua compreensão. 7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1904291, 07091411020228070018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. SÚMULA 481/STJ. 1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a comprovação da insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, conforme prevê a Súmula 481 do STJ. 2. O simples fato de ser massa falida não conduz automaticamente à concessão da gratuidade de justiça. Diante da ausência de comprovação da incapacidade financeira da agravante, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1893914, 07140412220248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL, MAS NÃO ABSOLUTA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. Todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário. 2. É relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação, do que não se desincumbiu a parte na espécie. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1897733, 07189813020248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 22/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "[o] juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Precedentes: Acórdão 1853192, 07534893620238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1849319, 07400453320238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 5. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1904813, 07195000520248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 4. No caso específico dos autos não há comprovação da alegada hipossuficiência, sendo necessária a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1900501, 07152693220248070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, Relator(a) Designado(a):ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 19/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, não comprovada a hipossuficiência alegada em razão do valor da renda, indefiro o pedido do benefício requerido pelos recorrentes, os quais deverão, conforme prevê o art. 99, § 7o, c/c 101, ambos do CPC, promover o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Decorrido o prazo, independentemente de manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital